Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702985-21.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA CRISTINA FERREIRA MAMEDE, WAGNER MAMEDE FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0751428-68.2024.8.07.0001 em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, aplicou os encargos previstos no art. 526, §2o, do Código de Processo Civil, determinou o bloqueio de valores via Sisbajud e obstou a apresentação de impugnação pela seguradora, sob o fundamento de que o depósito realizado pela devedora antes da intimação deveria ter sido acompanhado de memória discriminada de cálculo. A agravante sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar indevidamente o art. 526 do CPC, o qual prevê mera faculdade processual ao devedor, e não obrigação, de ofertar pagamento espontâneo antes da intimação para cumprimento da sentença. Afirma que o dispositivo foi aplicado de forma anômala, uma vez que o cumprimento de sentença já havia sido instaurado quando efetuou o depósito, razão pela qual não caberia a imposição de multa, honorários adicionais ou constrição patrimonial. Alega, ainda, que a decisão impugnada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a apresentação de impugnação e ao homologar unilateralmente os cálculos da parte exequente, configurando, segundo sustenta, típica decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC. Argumenta que eventual ausência de memória discriminada do cálculo não justificaria penalidades, mas apenas a concessão de prazo para complementação, conforme previsto no art. 139, IX, do mesmo diploma legal. Defende, ademais, que a ausência de oportunidade para manifestação ensejou cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da decisão agravada, com a consequente reabertura do contraditório para que possa apresentar seus próprios cálculos, afastando-se os encargos aplicados e o bloqueio de valores. Requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ocasionar o levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente, dificultando eventual restituição futura e gerando risco de dano grave de difícil reparação. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, reconhecendo-se a natureza facultativa do art. 526 do CPC e determinando-se a intimação da agravante para apresentação de memória de cálculo e manifestação sobre o valor executado, com o afastamento das penalidades e da constrição determinadas. Preparo regular (ID 78208187). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, aplicou a penalidade prevista no art. 526, §2o, do CPC e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, sob o fundamento de que o depósito realizado pela agravante, antes da intimação, não foi acompanhado da respectiva memória discriminada de cálculo. A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do art. 526 do CPC ao caso, por se tratar de faculdade do devedor, e não de obrigação, alegando cerceamento de defesa e violação ao contraditório diante da ausência de oportunidade para manifestação acerca dos valores executados. Não assiste razão à recorrente. O art. 526 do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, que: É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. No caso dos autos, a seguradora efetuou o depósito espontâneo do valor que entendeu devido (ID origem 249734092), contudo deixou de apresentar a memória de cálculo, documento indispensável para a aferição da correção e suficiência do montante ofertado, conforme expressamente determina o dispositivo legal acima transcrito. Por sua vez, os §§1o e 2o do art. 526 do CPC estabelecem que, após o pagamento, o autor será ouvido no prazo de cinco dias, podendo impugnar o valor depositado, e que, se o juiz concluir pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, prosseguindo-se a execução com penhora e demais atos subsequentes. Na hipótese, a parte exequente foi devidamente intimada e apresentou impugnação (ID origem 252712371), tendo o juízo de origem, ao concluir pela insuficiência do depósito, aplicado a penalidade prevista em lei e determinado o prosseguimento da execução, observando, assim, a sequência processual estabelecida pelo próprio art. 526 do CPC. Cumpre ressaltar que, embora o pagamento voluntário antecipado do devedor consista em faculdade processual, a apresentação da memória discriminada de cálculo constitui requisito expressamente previsto no art. 526 do Código de Processo Civil, justamente para permitir o controle da suficiência do valor ofertado e viabilizar o contraditório. No caso em exame, o depósito foi realizado após o protocolo do cumprimento de sentença, momento em que já era de pleno conhecimento do devedor o valor cobrado pelo credor. Ainda assim, a quantia depositada revelou-se inferior ao montante executado, sem que fosse apresentada qualquer justificativa técnica ou planilha detalhada que fundamentasse o pagamento realizado, o que evidencia descumprimento direto ao comando legal do referido dispositivo e legitima a atuação do juízo de origem ao reconhecer a insuficiência do depósito e aplicar as consequências processuais previstas nos §§1o e 2o do art. 526 do CPC. Desse modo, não se verifica, em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade processual que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao contrário, a atuação do juízo singular observou o rito legal aplicável, inexistindo demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Além disso, o simples inconformismo da parte agravante com o resultado da decisão não é suficiente para caracterizar o fumus boni iuris, especialmente quando a decisão atacada encontra amparo em texto legal expresso e em procedimento processual regular. Assim, ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, não há razão para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se hígidos os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem, até ulterior deliberação. À parte agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator